Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722799-95.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 S.A. EMBARGADO: TOTAL 10 AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, R12 MOTORS LTDA, ALOISIO RICARDO ROCHA, SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para contrarrazões aos embargos de declaração (ID 72297945). Brasília, 5 de junho de 2025 10:16:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador